Tribunal: CARF
Processo: 10783.720140/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720140/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.975 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
SILVERIO DAZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
IMÓVEL RURAL. CONDOMÍNIO.
Um imóvel rural pode pertencer a um grupo de pessoas físicas ou jurídicas,
hipótese em que se tem condomínio. Os efeitos jurídicos decorrentes da
existência de condomínio verificam-se, para o ITR, sempre que o imóvel for
havido simultaneamente por duas ou mais pessoas, sejam elas proprietárias,
titulares do domínio útil ou possuidoras a qualquer título, uma vez que todas se
revestem da condição de contribuintes do imposto. Por questão de ordem
prática, qualquer dos condôminos pode figurar no polo passivo da exação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que julgou a impugnação improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720140/2010-71
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.975 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720140/2010-71

Adoto o relatório da decisão de primeira instância pela sua completude e
capacidade de elucidação dos fatos:
Contra o interessado acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 10 a 13, por meio da qual se exigiu o pagamento do
ITR do Exercício 2006, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o
crédito tributário de R$ 25.584,38, relativo ao imóvel rural denominado “Rio
Jaboticaba”, com área de 121,0 ha, NIRF 6.366.779-7, localizado no Município de
Guarapari/ES.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que
regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado, por esse motivo o VTN foi alterado tendo como base o valor do
Sistema de Preços da Terra (SIPT), nos termos do art. 10 § Io inciso I e art. 14 da Lei n°
9.393/1996.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 25/11/2010, conforme AR à fl. 53, o
contribuinte apresentou sua impugnação, na qual alega, em síntese, que:
A cobrança é indevida, considerando que o impugnante é proprietário do imóvel de 02
alqueires que corresponde a 121,0 ha, ao qual se refere o ITR 2006, conforme Certidão
apresentada nos autos;
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer
quer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Instruem os autos os documentos de fls. 19 a 51, representados por Escritura Pública,
Matrícula, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, Certidão, entre outros.
É o relatório.

A decisão de piso (fls. 58/61) foi consubstanciada com a seguinte ementa:
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. PROVA INEFICAZ
A prova da área total do imóvel deve corresponder ao período do lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - VALOR DA TERRA NUA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, conforme legislação processual.

Intimado da referida decisão em 12/08/2014 (fl.65), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 04/09/2014 (fls.66/67), alegando, em síntese: da área
total do imóvel de 121 hectares, só possui dois alqueires em condomínio com a transmitente.
(docs. fls. 69/73).

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.975 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720140/2010-71

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Mérito

O recorrente tacitamente reconheceu a regularidade da tributação incidente sobre
a propriedade rural, limitando sua tese defensiva ao fato de que não é o único proprietário do
imóvel objeto da exação, uma vez que adquiriu apenas dois alqueires, de um total de 120
hectares.

A decisão de piso assim se manifestou quanto a alegação do contribuinte:
Área total do imóvel
Com relação a esse item, constam dos autos cópias da Escritura Pública de Compra e
Venda, da Matrícula n° 7.468 e Certidão do Registro de Imóveis que comprovam que na
data da apresentação da DITR do exercício fiscalizado a área do imóvel corresponde a
121,0 hectares.
Cumpre salientar que as orientações expedidas pela Secretaria da Receita Federal,
quanto ao preenchimento da DITR, informam que a área total do imóvel deve se referir
à situação existente na data da efetiva entrega da DITR, conforme consta do registro
imobiliário. Dessa forma, resta manter a tributação sobre a área total de 121,0 ha.

De fato, o contribuinte comprova que houve o posterior desmembramento da área
de dois alqueires, através da certidão de fls.49/51. Transcrevo:
AV.-.02.-. 7.468.-. Procedida em 16 de Abril de 2010.-. Em conformidade com o
Registro Anterior 1.985 do livro 2-F, às fls. 285, desta Serventia; procede-se a esta
averbação para constar que o TERRENO RURAL COM 02 (DOIS) •ALQUEIRES,
CONSTANTE DA PRESENTE MATRÍCULA, FOI DESMEMBRADO DA ÁREA
MAIOR QUE MEDE 1.345.000,00 M2 e não como constou anteriormente.

Desse modo, entendo que, acertadamente, a instância julgadora a quo não acolheu
a solicitação de alteração da área do imóvel, uma vez que a averbação está datada de 16/04/2010
e o fato gerador do ITR ocorreu em 01/06/2006.

Na época da ocorrência do fato gerador o imóvel pertencia ao contribuinte em
condomínio com Etelvina Vieira Milagres, conforme atestam os documentos anexados às fls.
19/28.

O Regulamento do ITR (Decreto n° 4.382, de 19 de setembro de 2002) faz
referência no art. 39 aos imóveis cuja propriedade se dá em condomínio indicando,
expressamente, no seu texto o inciso I do art. 124 do CTN:
"Condomínio”
Art 39. Deve ser declarado em sua totalidade o imóvel rural que for titulado a várias
pessoas, enquanto este for mantido indiviso (Lei n" 5.172, de 1966, art. 124, incisoI)."
Para efeito do ITR, o condomínio de imóvel rural rege-se pelo disposto nos arts. 1.314 a
1.326 do Código Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002), e é caracterizado pelo
direito de propriedade pertencente a vários indivíduos ao mesmo tempo (condomínio
juridicamente indiviso).

No "Perguntas e Respostas ITR/2005", igualmente reproduzida nas orientações
referentes aos exercícios de 2006 e 2007, constante do sítio da Receita Federal, o assunto é
tratado na questão 56:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.975 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720140/2010-71

"056 - Para fins de ITR, um imóvel rural pode pertencer a mais de uma pessoa? Sim.
Um imóvel rural pode pertencer a um grupo de pessoas físicas ou jurídicas, hipótese em
que se tem condomínio. Os efeitos jurídicos decorrentes da existência de condomínio
verificam-se, para o ITR, sempre que o imóvel for havido simultaneamente por duas ou
mais pessoas, sejam elas proprietárias, titulares do domínio útil ou possuidoras a
qualquer título, uma vez que todas se revestem da condição de contribuintes do imposto.
(CC, art. 1.314)."

À propósito, as instruções para o preenchimento da declaração anual do ITR, em
caso de imóvel em condomínio, determinam que ela deve ser preenchida por um dos titulares,
conforme art. 39 da IN SRF n° 256/2002; por questão de ordem prática, apenas um condômino
fica na condição de condômino declarante. Os demais são arrolados em quadro próprio da
declaração.

Destarte, comprovado que, na época da ocorrência do fato gerador, o imóvel rural
pertencia ao sujeito passivo em condomínio com a transmitente (Sra. Etelvina Vieira Milagres)
não há como ser acolhido o pleito de alteração da área total do imóvel.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital